Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-88.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

8

Classe:
Recurso em Sentido Estrito
n.º
0000400-88.2019.8.05.0242

Órgão:
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara de Origem:
Saúde

da Comarca de
Vara Criminal

Processo de Origem:
0000400-88.2019.8.05.0242

Recorrente:
Paulo Vitório da Silva

Advogado(a):
Alexandre Porto de Araújo (OAB/SE 3.143)

Recorrido(a):
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor(a) de Justiça:
Jair Antônio Silva de Lima

Procurador(a) de Justiça:
Moisés Ramos Marins

Relator(a):
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA
.
DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE MERITÓRIA CONTROVERTIDA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NESSA FASE PROCESSUAL, SALVo QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSO IMPROVIDO.

1.

Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva em toda a sua extensão intencional, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal.

2.

Não havendo controvérsia a respeito da materialidade do fato, inclusive porque confessada pelo acusado sua prática, basta à decisão de pronúncia, por regra, a constatação de que a ação representara potencialidade ou efetividade para ceifar a vida da vítima, como na hipótese de efetuar facadas contra aquela, o que resultou em lesões letais.

3.

A decisão de impronúncia lastreada na existência de
animus defendendi
somente se justifica quando patentes, de modo incontroverso, tais características na ação. Havendo dúvida sobre o contexto factual da ocorrência delitiva e acerca das reais intenções do agente, de cuja conduta resultou o óbito da vítima, esta somente pode ser dirimida no âmbito do Conselho de Sentença.

4.

Delineada a realidade fática de ter o agente, em discussão derivada do modo de condução de veículos em estrada,
efetuado
golpes com emprego de uma faca, por seis vezes
,
n
a
região inter-escapular
(3,0 x 0,5cm),
lombar direita
(3,0 x 0,5cm),
flanco esquerdo
(4,0 x 1,0cm) com cauda de escoriação e escoriação associada,
região deltoideana esquerda
(5,0 x 3,0cm),
glúteo esquerdo
(2,5 x 0,5cm e 2,0 x 0,5cm- ambos superficiais),
das quais apenas
uma lesão
(a da região inter- escapular)
penetrou na cavidade corpórea
(hemitórax esquerdo), causando lesão pulmonar e hemotórax maciço, que determinou a morte
, não há, à míngua de qualquer outro elemento, como se reconhecer evidenciada, de plano, a excludente de ilicitude da legítima defesa, somente com o que se poderia conduzir à absolvição sumária ou impronúncia. Precedentes.

5.

O reconhecimento da exclusão das qualificadoras seria admissível caso comprovada de modo incontroverso, o que não ocorreu no caso sub examine, tornando as matérias reservadas Tribunal do Júri, na exata dicção do art. 483 do Código de Processo Penal.

6.

Assim, não havendo reconhecimento, de plano, da tese defensiva, conclui-se, que, somente, o júri está investido, constitucionalmente, de competência para apreciar e julgar a causa, não havendo como albergar, por via de consequência, a postulação de desclassificação para lesões corporais.

7.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º
0000400-88.2019.8.05.0242
, em que figuram, como Recorrente,
Paulo Vitório da Silva

e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR